Tribunal: STF
Processo: RHC 60216
Classe: RHC
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-08-31
Data de publicação: 1982-08-31

Ementa:
DENUNCIA. EMBORA TENHA OCORRIDO EQUIVOCO NA INDICAÇÃO DO JUÍZO A QUE
E DIRIGIDA, NÃO E INEPTA, POIS DESCREVE OS FATOS SUFICIENTEMENTE, DE
MODO A PERMITIR O REGULAR EXERCÍCIO DA DEFESA. IRREGULARIDADE QUE
PODE SER SUPRIDA A TODO TEMPO, ANTES DA SENTENÇA.
R H C IMPROVIDO.